Tribunal: TJMMG
Processo: 2000131-70.2021.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR - REAPRECIAÇÃO DAS PROVAS - IMPOSSIBILIDADE DE REVALORAR AS PROVAS PARA REVISAR O MÉRITO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA - INOVAÇÃO RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE - CAUSA DE JUSTIFICAÇÃO - LEGÍTIMA DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000131-70.2021.9.13.0005 Referência: Processo eproc n. 2000166-45.2021.9.13.0000 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 09/08/2022 Publicação: 23/08/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – REAPRECIAÇÃO DAS PROVAS – IMPOSSIBILIDADE DE REVALORAR AS PROVAS PARA REVISAR O MÉRITO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – CAUSA DE JUSTIFICAÇÃO – LEGÍTIMA DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Frederick Veríssimo de Andrade e Silva e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso, mantendo-se intacta a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação interposto por Frederick Veríssimo de Andrade e Silva contra a sentença que deixou de acolher as suas pretensões de declarar a nulidade da sanção disciplinar de exclusão decorrente do Processo Administrativo-Disciplinar iniciado pela Portaria n. 103.983/2019. O ora apelante propôs ação ordinária afirmando que foi punido pela prática de transgressão disciplinar prevista no art. 13, incisos I e III, c/c o art. 64, inciso II, ambos da Lei n. 14.310/2002 CEDM, por ter “[...] cometido o delito de homicídio em desfavor do Sr. Leandro Vidal, que havia ameaçado e tentado ceifar a vida de sua esposa, a Sra. Umayra, e também de seu enteado, fato que fez com que o Autor não vislumbrasse outra atitude a ser tomada, já que pretendia pura e simplesmente proteger a integridade física de sua família.”. Argumentou o ora apelante, ao ajuizar a presente ação, que “a Sra. Umayra teve um relacionamento extraconjugal com a vítima, sendo que em detrimento desta situação a esposa do Autor teria, a princípio, engravidado.” Disse que, após ter ciência do ocorrido, verificou que a vítima estaria ameaçando sua esposa e que teria tentado atropelá-la com uso de um veículo automotor, quando estava caminhando em uma rua juntamente com a testemunha Maria de Cássia. Disse que “Por ter tomado conhecimento desta situação e estando extremamente temeroso TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 com a integridade física de sua esposa, justamente por temer um mal maior, o Autor se viu compelido a tomar a atitude que ensejou na abertura do processo administrativo disciplinar alhures mencionado”. Alegou o ora apelante que sua demissão foi ilegal, pois seria inexigível conduta diversa diante das “[...] infrutíferas tentativas de cessar as agressões e ameaças proferidas em desfavor de sua esposa.” E que “[...] já havia reportado a situação aos seus superiores hierárquicos. Apesar disso, nenhuma atitude foi tomada.”. Aduziu o então autor que os depoimentos de cinco testemunhas comprovariam que a sua conduta não teria atentado contra o decoro ou a dignidade da classe; que a sua demissão violou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que tratou de “fato isolado e que não gerou repercussões negativas”. Disse que o ato de demissão é ilegal, pois “[...] agiu amparado por fundadas razões, após sua esposa sofrer com latentes ameaças de morte e com efetiva tentativa de homicídio”. Argumentou ainda o ora apelante que não agiu de modo premeditado ou buscando satisfação pessoal; que possuía conceito A50+ e que “não seria razoável e nem proporcional o Autor ser demitido da PMMG por uma situação que não ocorreu em virtude de seu trabalho na Corporação e que não atingiu a honra ou o decoro da classe.”. Por fim, alegou o ora apelante que agiu amparado por causas de justificação previstas no art. 19 da Lei n. 14.310/2002 e que “Não há dúvidas de que o Autor apenas ceifou a vida do Sr. Leandro Vidal com o intuito de evitar um mal maior (assassinato de sua esposa e enteado) e em legítima de defesa de outrem.” Com tais argumentos, pretendeu o então autor que fosse concedida tutela de urgência para a sua imediata reintegração às fileiras da PMMG “e lhe seja assegurado todos os direitos, em igualdade de condições com os demais colegas de farda”, bem como, ao final, fosse confirmada a tutela de urgência requerida e fosse condenado o Estado de Minas Gerais ao pagamento de honorários sucumbenciais. O então autor requereu ainda os benefícios da justiça gratuita e estabeleceu o valor da causa em R$ 20.000,00 (vinte mil reais). O juiz de primeiro grau de jurisdição recebeu a petição inicial, deferiu os benefícios da justiça gratuita, indeferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a citação do réu. Contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, o ora apelante interpôs agravo de instrumento, o qual teve seu provimento negado. Devidamente citado, o Estado de Minas Gerais apresentou contestação (Evento 17), argumentando que a conduta do autor ofendeu a dignidade da Corporação e o decoro da classe e que a Instrução de Corregedoria n. 01/2014 da PMMG prevê que, para a configuração da transgressão prevista no art. 13, III, da Lei n. 14.310/2002 é desnecessário que o fato ocorra em local público, uma vez que a publicidade exigida para que se configure a falta diz respeito ao comprometimento do decoro; que o grave escândalo deve ser compreendido como algo marcantemente negativo, um fato repreensível, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 uma situação vergonhosa, perniciosa, cometida pelo transgressor. Destacou ainda o procurador do Estado que restou consignado na mencionada Instrução da Corregedoria que “A honra pessoal é o sentimento de dignidade própria, com o apreço e o respeito de que é objeto ou se torna merecedor o indivíduo, perante os concidadãos” e que o “Decoro da classe é a repercussão do valor dos indivíduos e classes profissionais, não se tratando do valor da organização apenas, mas também da classe de indivíduos que a compõem.”. Disse ainda o procurador do Estado que o fato teve repercussão midiática; que o autor confessou a prática da transgressão disciplinar e que a tese de legítima defesa não afasta a aplicação da sanção disciplinar. Por fim, o réu destacou que foram observadas todas as garantias cabíveis, bem como os princípios constitucionais aplicáveis, dentre eles o do contraditório e da ampla defesa, bem como da proporcionalidade e razoabilidade. Com tais argumentos, o procurador do Estado requereu que fosse a ação julgada improcedente. O então autor impugnou a contestação no Evento 21, requerendo que fossem acolhidas as suas pretensões. Determinada a especificação de provas, as partes se manifestaram requerendo o julgamento da ação no estado em que se encontrava. O juiz de primeiro grau de jurisdição proferiu a sentença constante no Evento 30, julgando improcedentes as pretensões do autor e condenando-o ao pagamento de honorários sucumbenciais no valor equivalente a 10% do valor atribuído à causa, suspendendo a exigibilidade do crédito em função do deferimento dos benefícios da justiça gratuita. O juiz de primeiro grau entendeu que o então autor não se utilizou dos meios cabíveis e que este não agiu em legítima defesa, uma vez que o homicídio não ocorreu no momento ou logo após a suposta injusta agressão a sua esposa. Disse o magistrado que os princípios da legalidade e razoabilidade não foram violados, pois o então autor, embora não tenha praticado o delito criminoso no exercício da função, valeu-se dela para obter o êxito desejado, utilizando armamento de propriedade da PMMG. Destacou o magistrado que o autor utilizou uma placa irregular no veículo utilizado para a prática do crime, para dificultar as investigações, e se refugiou no batalhão a que se encontrava vinculado logo após o cometimento do crime. Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso no Evento 36, reiterando que as provas não demonstraram a presença de todos os elementos exigidos pelo inciso II do art. 13 da Lei n. 14.310/2002, pois seis testemunhas “ [...] categoricamente afirmaram que o episódio não afetou a credibilidade da Corporação, tratando-se de fato isolado.” e que a repercussão midiática decorreu do fato “[...] de um ato de infidelidade conjugal, o que por si só, gera curiosidade, boatos e repercussão entre as pessoas.”. Por fim, disse ainda o apelante que devem ser consideradas as circunstâncias atenuantes previstas no art. 20, incisos I e V, da Lei n. 14.310/2002 por estar classificado no conceito ‘A’ e por ter cometido o crime de homicídio “[...] para evitar consequências mais danosas que a própria transgressão disciplinar”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Com estes argumentos, requer o apelante que seja reformada a sentença, para que sejam acolhidas as suas pretensões. O Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões ao presente recurso, reiterando os argumentos expostos na contestação, destacando não ser possível ao Judiciário o controle do mérito administrativo e, ao final pugnou pelo desprovimento do apelo (Evento 45). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após análise das razões do recurso, das contrarrazões ofertadas pelo Estado de Minas Gerais e das provas carreadas nos autos, entendo que o presente recurso deve ser desprovido, mantendo-se, então, a sentença em seus exatos termos. No caso dos autos, o apelante nitidamente pretende que sejam revaloradas as provas produzidas no procedimento administrativo disciplinar, para que seja anulada a punição disciplinar que o demitiu das fileiras da PMMG. A impossibilidade de revaloração judicial da prova considerada em processo administrativo disciplinar é, por demais, pacífica na doutrina e na jurisprudência. Neste sentido, colaciono: APELAÇÃO CÍVEL – ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – DEMISSÃO – ART. 64, II, do CEDM – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO – ANÁLISE IMPOSSIBILITADA PELO PODER JUDICIÁRIO – PROVIMENTO NEGADO. - Ao Poder Judiciário é vedada a análise do mérito do ato administrativo levado a efeito pelo Administrador, cabendo-lhe examinar, tão somente, a legalidade do ato, sob pena de ingerência nos deveres próprios do Administrador e, consequentemente, de afronta ao princípio da separação dos poderes. - Se as formalidades legais referentes à constituição do ato administrativo-disciplinar foram devidamente observadas pela Administração, bem como oportunizadas ao acusado as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, resta impossibilitada sua anulação. - Manutenção da sentença de primeiro grau de jurisdição. (Processo n. 0003402-56.2009.9.13.0001; Relator: Juiz Cel PM Sócrates Edgard dos Anjos; Apelante: Sebastião Alves de Oliveira; Julgamento (unânime): 15/12/2016. DJME 15/12/2016) APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE ANULAÇÃO DE DEMISSÃO C/C REINTEGRAÇÃO AO CARGO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – EXERCÍCIO PLENO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NULIDADES NÃO CONSTATADAS – MÉRITO DO ATO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE – RECURSO IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. (Processo PJe n. 1000041-95.2015.9.13.0003; Relator: Juiz Cel BM Osmar Duarte Marcelino; Julgamento (unânime): 12/04/2016. PJe: 25/04/2016.) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 No mesmo diapasão, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema. No julgamento do recurso ordinário em Mandado de Segurança n. 2019/0147274-0, o ministro relator Sérgio Kukina consignou que: A jurisprudência do STJ também pacificou-se no sentido de que "a atuação do Poder Judiciário no controle jurisdicional do Processo Administrativo Disciplinar - PAD limita-se ao exame da regularidade do procedimento e a legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedada qualquer incursão no mérito administrativo a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar" (MS 20.348/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 03/09/2015), pelo que a revisão das razões que levaram a autoridade apontada como coatora a determinar a instauração do procedimento, vale dizer, o juízo preliminar de que "a lamentável atitude imputada ao acusado macula gravemente a imagem da instituição" e "afronta, em tese, dispositivos legais e regulamentares vigentes, especialmente a Lei n. 3.808/1981 (Estatuto da PMPI)" demandaria a vedada incursão no mérito administrativo. Para além da impossibilidade de revaloração das provas consideradas pela administração militar, não se verifica qualquer violação aos princípios da legalidade e da razoabilidade. Não há desproporção na pena aplicada, compatível com a conduta admitida como praticada, prevista em lei e aplicada por critério razoável. Eventual desconsideração de circunstâncias atenuantes, na hipótese de aplicação da única pena prevista para a imputação formulada contra o apelante, a pena de exclusão, não contém qualquer viés prático. Cabe ainda destacar que este argumento não foi formulado quando da propositura da ação, caracterizando, então, inovação recursal, situação vedada pelo ordenamento jurídico, resguardando-se, assim, o princípio do duplo grau de jurisdição e o princípio da ampla defesa. No que se refere à alegação do apelante de que teria agido amparado em causas de justificação, a narrativa da forma e dos motivos que levaram o apelante a matar o amante de sua esposa afastam completamente a tese de legítima defesa. Ora, no momento da prática do crime de homicídio, não havia injusta agressão, tampouco agiu o apelante no momento da inverídica agressão ou na sua iminência. O argumento de que o amante de sua esposa teria tentado atropelar esta anteriormente demonstra a fragilidade da tese, uma vez que o crime de homicídio não ocorreu neste momento. Destaca-se que o próprio apelante consignou, em sua petição inicial, que, inclusive, já havia alertado seus superiores sobre as supostas ameaças que sua esposa estaria sofrendo, comprovando, assim, a ausência de atualidade da suposta injusta agressão. Portanto, não se vislumbra qualquer causa de justificação para a conduta extremamente reprovável e que nitidamente faltou com o decoro pessoal, acarretando grave escândalo que comprometeu, sem dúvidas, a honra pessoal e o decoro da classe. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Por tais razões, nego provimento ao presente recurso, mantendo intacta a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Srs. desembargadores. Acompanho integralmente o voto do e. relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para também negar provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 09 de agosto de 2022. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Presidente da Primeira Câmara e Relator